Tribunal: TJMT
Processo: 1012867-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012867-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVANTE), KONSTROY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 15.265.133/0001-67 (AGRAVADO), Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (TERCEIRO INTERESSADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – DÍVIDA CONTRAÍDA POR CONSÓRCIO DE EMPRESAS INTEGRADO PELA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE ORDENOU A INCLUSÃO DO CRÉDITO PROPORCIONALMENTE À RESPONSABIDALIDE DA RECUPERANDA CONSORCIADA – RESPONSABILIDADE INTEGRAL ASSUMIDA EM MEMORANDO E AVERBADO MUITO TEMPO DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS – INOPONIBILIDADE A TERCEIROS ANTES DA AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei das Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/76) dispõe que a constituição de consórcio tem natureza contratual, não implicando, portanto, perda da personalidade jurídica própria das empresas consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações sem presunção de solidariedade, exceto se houver estipulação expressa em contrário no ato constitutivo (arts. 278 e 279), e, sendo assim, a
responsabilidade integral pelas dívidas e obrigações da coligadas, definida posteriormente à constituição do consórcio, só se propõe em relação a terceiros após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003), de modo que,
se o crédito foi constituído muito antes dessa averbação, prevalece a responsabilidade proporcional das recuperandas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012867-93.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
GLOBAL ENERGIA ELÉTRICA S/A e ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “
Impugnação de Crédito
” (Número Único 0018156-03.2018.8.11.0041), formulada
por
KONSTROY LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIREL
I
nos autos da “
Recuperação
Judicial
” requerida pelas agravantes

(Número
Único 11427-58.2018.8.11.0041), julgou em parte procedente o pedido para ordenar a inclusão do crédito da agravada no valor de R$ 35.573,63 no quadro geral de credores das recuperandas/agravantes, correspondente à cota-parte à qual se obrigaram no consórcio “Marechal Rondon” (75%), já que o crédito restou comprovado pelas notas fiscais emitidas pela agravada em favor do consórcio constituído pelas agravantes com empresas diversas (cf. Id. no 94790458).

As agravantes sustentam que o valor integral do crédito existente em favor da agravada (R$ 47.431,51) deve ser submetido à recuperação judicial, e não apenas o valor proporcional à sua cota-parte, pois, nos termos da Lei no 6.404/1976, o consórcio formado por empresas diversas não é dotado de personalidade jurídica própria, não sendo, portanto, titular de direitos e obrigações, cuidando-se o consórcio “
tão somente de um acordo formalizado entre as partes
(consorciadas)” - (cf. Id. no 94790454 – pág. 9); ademais, já haviam informado ao Administrador Judicial “
que a consorciada líder, ora ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES, assumiria a totalidade de direitos, obrigações, créditos e débitos, lucros ou prejuízos, decorrente da execução do contrato e das obras relativas aos consórcios CAMPUS UNIVERSITÁRIO, BARRA DO PARI e MARECHAL RONDON
” (cf. Id. no 94790454 – pág. 9), destacando que “
firmou com as demais empresas componentes dos respectivos consórcios memorando de entendimento
” em que assumiu a integral da responsabilidade quanto aos “
direitos e obrigações, débitos e créditos, lucros ou prejuízos, decorrente da execução dos contratos para os quais foram firmados”
(cf. Id. no 94790454 – pág. 10); alegam, ainda, que a constituição do consórcio tinha fim específico, qual seja, a participação em licitações e contratação com o Poder Público, e, nos termos do art. 33 da Lei no 8.666/93, há responsabilidade solidária “
dos integrantes pelos atos praticados em consórcio tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato
” (cf. Id. no 94790454 – pág. 12).

Pedem, pois, a reforma da decisão agravada, para que

“
seja incluído o crédito pertencente à (agravada) no valor (integral do débito) de R$ 47.431,51
” (cf. Id. no 94790454 – pág. 13).

A decisão proferida em 21.07.2021 admitiu a interposição do recurso e ordenou apenas seu regular processamento, já que não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 95136967).

Conquanto intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 95142498).

Sobreveio a decisão de Id. no 98339474, pela qual o eminente Des. Sebastião Barbosa Farias reconheceu o seu impedimento para processar e julgar o recurso, vindo, então, o feito a ser distribuído à minha relatoria.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 102420460).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 9 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A recuperação judicial não se opera apenas em favor dos devedores/recuperandos; conforme apregoa o art. 47 da LRJ, embora ela tenha “
por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor
”, visa, em verdade, a “
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
”, ou seja, tem por finalidade última proteger direito de cariz coletivo.

Excluído o crédito em questão pelo Administrador Judicial quando da elaboração da segunda relação de credores, e por entender que a exclusão de dera “imotivadamente”, já que o crédito estava arrolado na primeira relação de credores, a agravada impugnou a relação de credores, pleiteando fosse o valor total de R$ 47.431,51 reinserido na relação com apoio em diversas notas fiscais (cf. Id. no 94790459), pleito que, inclusive, contou com a anuência das agravantes (cf. Id. no 94090472).

Na sequência, o Administrador Judicial emitiu parecer pela impossibilidade da inclusão do crédito em seu valor integral, pois, segundo disse, a “
responsabilidade de cada consorciada, pode ser apurada de acordo com o percentual de participação estipulado no contrato de consórcio”
, e, após discorrer sobre a cota-parte da responsabilidade contratual assumida pelas agravantes no consórcio
“Marechal Rondon” (75%), o AJ
concluiu que era cabível a inclusão apenas do crédito no valor de R$ 35.573,63 (cf. Id. no 94790473).

Sobreveio, então, a r. decisão hostilizada, que entendeu que, diante da constituição do Consórcio “
Marechal Rondon”
, só era cabível a inclusão do crédito correspondente à cota-parte da obrigação assumida por elas quando da constituição do Consórcio
(75%), e, assim, julgou parcialmente procedente a impugnação à relação de credores, proposta pela agravada, para ordenar a inclusão do crédito de R$ 35.573,63 no quadro geral de credores.

É certo que a disciplina geral do consórcio está contida nos arts. 278 e 279 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/76), que preveem duas características essenciais desse tipo de agremiação: (i) natureza contratual, não possuindo, portanto, personalidade jurídica própria; (ii) preservação da personalidade jurídica das consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

Eis o teor do art. 278 da Lei no 6.404/1976:

“Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.

§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade”.

A propósito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - CONSÓRCIO DE EMPRESAS - LEI 6.404/76 - RESPONSABILIDADE DAS CONSORCIADAS - NULIDADE DO TÍTULO - DUPLICATA - AUSÊNCIA DE ACEITE - COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TÍTULO PROTESTADO . 1. (...). 2. O Consórcio, previsto nos arts. 278 e 279, da Lei no 6.404/76, não possui personalidade jurídica, sendo de responsabilidade das empresas coligadas o adimplemento das obrigações por ele contraídas, 2. (..). (TJMG -15a Câmara Cível - Apelação Cível

no 1.0024.14.326576-7/001 – Rel. Des.
José Américo Martins da Costa - j
ulgamento em 01/10/2020 – DJE 06/11/2020)

O consórcio constituído por empresas distintas, com formação temporária e
transitória, enseja que estas se reúnam para combinação de esforços devotados à realização de determinado empreendimento, e, como visto,

o que não há
presunção de solidariedade
entre as empresas consorciadas, exceto nos casos em que houver previsão expressa, pois, diante da natureza contratual do instituto, nada impede que as coligadas estabeleçam previsão nesse sentido no respectivo pacto (CC, art. 265).

No caso, conquanto as agravantes insistentemente defendam que assumiram integralmente a responsabilidade
pelos “
direitos e obrigações, débitos e créditos, lucros ou prejuízos, decorrente da execução dos contratos para os quais foram firmados”
(cf. Id. no 94790454 – pág. 10), há uma nuance que impede que essa responsabilidade integral tenha efeito em relação à agravada na recuperação judicial do “Grupo Engegobal”.

É que, como constou da decisão hostilizada, os créditos existentes em favor agravada foram constituídos no ano de 2017, e não obstante, “
em 12/08/2014, as consorciadas estipularam, ‘em forma de memorando’, arquivado na JUCEMAT somente em
29/10/2018
(Id. 58122837 - Pág. 1/11), que a ENGEGLOBAL assumiria de forma definitiva a totalidade de direitos, obrigações, créditos, débitos, lucros e prejuízos, decorrentes da execução do contrato e das obras relativas ao consórcio em questão. Em virtude do referido memorando somente ter sido arquivado em 2018, apenas a partir de então é que a cessão de direitos e obrigações passou a ter eficácia com relação a terceiros
” (cf. Id. no 94790458); registre-se que, especificamente sobre essa questão crucial, as agravantes sequer balbuciaram um único pio em suas razões recursais.

Os efeitos dessa estipulação, quanto à responsabilidade definida posteriormente à constituição do consórcio entre as coligadas em relação a terceiros, somente se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003); sendo assim, no caso, deve prevalecer a responsabilidade proporcional das agravantes em relação às dívidas contraídas pelo
Consórcio
“Marechal Rondon” (75%), pelo que a r. decisão hostilizada não comporta modificação.

Acresço, por fim, que a responsabilidade solidária entre as consorciadas, prevista no art. 33, V, da Lei no 8.666/93, está restrita à contratação com o Poder Público, e tanto assim é que própria norma dispõe que haverá solidariedade

“
tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato
”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022